Tribunal: STF
Processo: AI 683370
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar inativo. Adicional de insalubridade. Extensão. Impossibilidade. Repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, ao examinar o RE nº 642.682/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos e reafirmou a jurisprudência sobre o tema no sentido de que “é incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”



    2. Agravo regimental não provido.